Tribunal: TJDFT
Processo: 0707330-13.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE CONJUNÇÃO CARNAL. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes contra a dignidade sexual, que usualmente são cometidos às escondidas, a palavra da vítima possui especial valor probatório, sobretudo quando amparada pelos demais elementos colhidos nos autos, sob o crivo do contraditório, mostrando-se suficientes à formação da livre convicção motivada do Juízo.
2. Em que pese o réu afirmar que não há prova da materialidade do delito ou de sua autoria, verifico que a Defesa não logrou êxito em produzir o mínimo lastro probatório que possa amparar a referida tese, sendo certo que a versão do acusado se encontra isolada e em dissonância com as demais provas constantes nos autos.
3. A denúncia imputou ao réu a prática do crime previsto no art. 217-A, caput, do CP, incluído no ordenamento pela Lei n. 12.015/2009 e, ainda que seja inconteste que não houve conjunção carnal, restou comprovado que a conduta do réu se amolda ao referido tipo penal, não havendo falar em desclassificação para a contravenção penal de constrangimento ilegal.
4. Recurso desprovido.